Tribunal: TJBA
Processo: 0001165-60.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001165-60.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. IMÓVEL VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 385 E 437 DO STF.
DISTINGUISHING
. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento tributário, reconhecendo a exigência de IPTU pelo Município de Cruz das Almas sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, essencial à prestação de serviço público concedido. A sentença baseou-se nos entendimentos fixados nos Temas 385 e 437 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 alcança imóvel vinculado à prestação de serviço público essencial sob regime de concessão;
(ii) analisar a aplicabilidade dos Temas 385 e 437 do STF ao caso concreto;
(iii) avaliar se a ausência de
animus domini
e a reversibilidade do imóvel ao poder concedente afastam o fato gerador do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 150, VI, “a”, da CF/1988 veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos entes federativos, alcançando imóveis utilizados diretamente na prestação de serviços públicos essenciais, ainda que ocupados por concessionárias sob regime de exclusividade.

5.
O Tema 385 do STF refere-se à possibilidade de cobrança de IPTU sobre imóveis públicos cedidos a empresas privadas que exploram atividade econômica com fins lucrativos em ambiente de livre concorrência, hipótese inaplicável às concessionárias que desempenham serviço público essencial.

6.
O Tema 437 do STF não se aplica a imóveis vinculados à atividade-fim de serviços públicos essenciais. Em precedente correlato (RE 1.315.581), o STF realizou distinguishing, reconhecendo a imunidade tributária recíproca para bens utilizados diretamente por concessionárias em sua atividade fim.

7.
O imóvel objeto da lide não configura propriedade, domínio útil ou posse qualificada da Apelante, nos termos do art. 32 do CTN, pois se trata de bem público afetado à concessão e reversível ao poder concedente, conforme art. 14 da Lei nº 8.987/1995.

8.
A incidência de IPTU sobre o imóvel comprometeria o princípio da modicidade tarifária (art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995), impactando negativamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e onerando os usuários do serviço público.

9.
A vasta documentação constante nos autos comprova a destinação exclusiva do imóvel à prestação de serviço público, o que refuta os argumentos do Município acerca da ausência de vinculação do bem à atividade-fim da concessão.

10.
Sendo a Apelante parte vencedora, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
de Apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal alcança imóveis vinculados diretamente à prestação de serviços públicos essenciais, ainda que ocupados por concessionárias sob regime de exclusividade.

2.

Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam a imóveis afetados à prestação de serviço público essencial, sob regime de concessão, que não sejam utilizados para exploração de atividade econômica com fins lucrativos em ambiente de livre concorrência.

3.
A ausência de
animus domini
e a reversibilidade do bem ao poder concedente afastam o fato gerador do IPTU nos termos do art. 32 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; Lei nº 8.987/1995, arts. 9º, § 3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.679, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2021; STF, RE nº 1.315.581, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2021; STF, Tema 385; STF, Tema 437; STJ, REsp nº 1.089.827/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0001165-60.2014.8.05.0072
,

oriundos da
2
ª Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e
da Fazenda Pública
da Comarca de
Cruz das Almas
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO D
E

CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA